Tribunal: TJES
Processo: 5005714-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-13

Ementa:
EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO.
VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC.
ERRO DE PREMISSA.
INEXISTENTE.

AFASTAMENTO IMPLÍCITO DA TESE SUSCITADA.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.

DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS. PRECEDENTE DO STJ.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar: A irresignação apresentada pela parte recorrente guarda dependência com o próprio mérito do recurso e, portanto, não deve interferir nessa fase inicial, cujo escopo é restrito ao exame dos pressupostos de admissibilidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2.
Mérito:

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

3
.
É cediço que, "na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado" (EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.4.2021).

4
.
Nos termos da remansosa jurisprudência do STJ,
“[...] '
Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada'. (EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) 3. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019).

5
.
A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

6
.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha do erro de premissa.

7
.
O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005714-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS ROGERIO TINTORI e outros
AGRAVADO: LINCOLN SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. ERRO DE PREMISSA. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO COM ELEVADO PATRIMÔNIO. IMPOSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO PROCESSUAIS AO FINAL DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Preliminar: A irresignação apresentada pela parte recorrente guarda dependência com o próprio mérito do recurso e, portanto, não deve interferir nessa fase inicial, cujo escopo é restrito ao exame dos pressupostos de admissibilidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2.
Mérito:

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

3.
É cediço que,
"na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado"
(EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.4.2021).

4.
Não sendo possível conceder a gratuidade da Justiça, diante do elevado patrimônio do Espólio embargante, há a possibilidade de deferir o recolhimento das custas processuais ao final da ação de origem, nos moldes do artigo 98, §§ 5º e 6º, do CPC/15, pois isso garantirá tempo suficiente para que o espólio obtenha liquidez.

5
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 27/06/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESPÓLIO
DE
ARLETE MARIA DE MARCHI TINTORI

em face do v. acórdão de id 3088822 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

Em suas razões de id 3424708, o embargante

aduz, em síntese, que a r. decisão proferida por este órgão colegiado partiu de erro de premissa, na medida em que
“Diante da enorme e notória diferença entre o preparo recursal e o valor das custas iniciais, não há incompatibilidade entre o recolhimento das custas recursais e o pedido de gratuidade formulado, pois este possui como finalidade abarcar as despesas iniciais, o que não obsta o recolhimento do preparo”.

Contrarrazões, no id 3676132, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

V O T O

(Preliminar – Não Conhecimento)

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Consoante relatado, o embargado, em sede de contrarrazões, suscitou o
não conhecimento
do recurso.

Entretanto, forçoso compreender que o embargante, em suas razões, alegou a existência de erro de premissa no julgado.

E, sendo assim, registre-se que a irresignação apresentada pelo embargante guarda dependência com o próprio mérito do recurso e, portanto, não deve interferir nessa fase inicial, cujo escopo é restrito ao exame dos pressupostos de admissibilidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESPÓLIO
DE
ARLETE MARIA DE MARCHI TINTORI

em face do v. acórdão de id 3088822 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

Em suas razões de id 3424708, o embargante

aduz, em síntese, que a r. decisão proferida por este órgão colegiado partiu de erro de premissa, na medida em que
“Diante da enorme e notória diferença entre o preparo recursal e o valor das custas iniciais, não há incompatibilidade entre o recolhimento das custas recursais e o pedido de gratuidade formulado, pois este possui como finalidade abarcar as despesas iniciais, o que não obsta o recolhimento do preparo”.

Contrarrazões no id 3676132.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)
(grifei)

Ademais, o C. STJ admite a oposição de embargos de declaração para correção de premissa fática equivocada, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. ERRO MATERIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1.
É cediço que, "na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado"
(EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.4.2021). 2.(...).
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.925/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022
)
(grifei)

Após

confrontar as razões recursais com o v. acórdão ora objurgado, não verifico a existência do alegado vício apontado no presente recurso. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito do embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que
“
(
...
)
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
(
...
)
” (STJ, AgInt no AREsp 1070607/RN).

Dessa forma, não se verifica o aventado erro de premissa questionado pelo recorrente, principalmente porque esta Corte indicou argumentação suficiente ao desfecho atribuído à causa.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação no agravo de instrumento, concluindo que os atos de recolhimento de custas são incompatíveis com a postulação do benefício da gratuidade da justiça.

Senão vejamos:

“No caso em apreço, o agravante sustenta que faz jus à gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, ao diferimento do pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo.

Todavia, verifica-se no comprovante de ID nº 1744696, que o recorrente efetuou o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.017, §1º, do CPC.

À vista disso, é cediço que os atos de recolhimento de custas são incompatíveis com a postulação da gratuidade da justiça, motivo pelo qual, quando efetuados, inviabilizam o deferimento do benefício.

Ressalto que é posição assente pelo c. STJ de que “ao realizar o preparo prévio do recurso, praticou ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, o que configura preclusão lógica” (AgRg no AREsp nº 532.790/MG, Terceira Turma, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 18.12.14, DJe de 02.02.15, v. u).

(...)

Sendo assim,
o recolhimento do preparo prévio do recurso constitui ato manifestamente incompatível com a postulação da gratuidade da justiça, o que inviabiliza o deferimento do benefício, uma vez que configura a preclusão lógica do direito de recorrer do
decisum
que o indeferiu
.”

Ressalto, nessa oportunidade, que a assistência judiciária gratuita é um instrumento qualificado de acesso à justiça, e que sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrário aos anseios legislativos.

Ademais, não há que se falar em erro de premissa na decisão colegiada por não apreciar a diferença entre os valores do preparo recursal e das custas iniciais, justamente porque a conclusão de que o pagamento do preparo caracteriza ato incompatível com o pleito de gratuidade da justiça afasta, implicitamente, a questão suscitada.

Por entender pertinente, colaciono jurisprudência oriunda do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que corrobora a forma como aqui me pronuncio, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. AFASTAMENTO IMPLÍCITO DA TESE SUSCITADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material. 2.
"Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada".
(EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019)
(grifei)

Além disso, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).
(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013
)
(grifei)

Assim, como já dito, restou demonstrado que o recorrente revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)
(STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
(grifei)

Vale destacar, nesse contexto, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém, para
NEGAR-LHE
S

PROVIMENTO
.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE ARLETE MARIA DE MARCHI TINTORI
em face do v. acórdão (ID 3088822) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão objurgada que indeferiu o pedido de gratuidade da Justiça.

O eminente Relator negou provimento ao recurso para manter o indeferimento do beneplácito da gratuidade da Justiça, sob fundamento de que “
o pagamento do preparo
recursal
caracteriza ato incompatível com o pleito de gratuidade da justiça
”.

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo eminente Relator, com a devida vênia, manifesto divergência com relação ao fato não apreciado de diferimento das custas processuais da ação originária. Explico.

Trata-se, na origem, de embargos de terceiros, ajuizado pelo Espólio de Arlete Maria de Marchi Tintori, ora embargante, em face de Lincoln Silva Salvador de Oliveira, ora embargado, com objetivo de afastar a restrição ocorrida no imóvel de propriedade do espólio, arrolado nos autos do inventário nº. 0001598-13.2005.8.08.0024.

O douto magistrado de primeiro grau indeferiu o pleito de gratuidade da Justiça, o que motivou a interposição do recurso de agravo de instrumento em face do referido pronunciamento.

O ponto nodal do referido recurso cinge-se em apreciar o pleito de gratuidade da Justiça sob argumento de impossibilidade do espólio em arcar com as custas processuais no presente momento, uma vez que a manutenção dos bens do acervo hereditário possui elevadas despesas processuais que superam a renda auferida com a exploração dos imóveis, pugnando pela concessão da gratuidade da Justiça ou, subsidiariamente, pelo diferimento do pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo.

O eminente Desembargador Relator, ao verificar o recolhimento do preparo recursal do agravo de instrumento, entendeu pelo desprovimento do recurso diante da constatação de ato incompatível com a postulação de gratuidade da Justiça.

Em face do r. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento que foi interposto o presente recurso de embargos de declaração.

Pois bem.

Registra-se que o mérito recursal versa tanto sobre a gratuidade da Justiça, como subsidiariamente sobre o diferimento do pagamento das custas e despesas da ação de origem ao final do processo.

Constata-se que o embargante demonstrou possuir condições de arcar, tão somente, com as custas do preparo recursal, recolhidas no importe de
R$ 492,00
(quatrocentos e noventa e dois reais).

Verifica-se que as custas prévias da ação originária (
R$ 9.022,17
) possuem elevado valor se comparadas com as custas referentes ao preparo recursal (
R$ 492,00
), sendo que essa considerável diferença de valores demonstra a possibilidade de atender ao pedido subsidiário do Espólio embargante para arcar com custas processuais da ação originária ao final do processo.

Isso porque “
a inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio, não autoriza a concessão do beneplácito legal, mas apenas o deferimento de pagamento das custas ao final
” (TJES, AI 0001407-42.2019.8.08.0013, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, DJe 11.10.2019).

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios segue idêntico entendimento:

[...] 3.
Havendo situação momentânea de carência de liquidez do inventariante, é cabível deferir o recolhimento das custas ao final
. 4. Caso aportem recursos financeiros no curso do processo, poderá o julgador modificar tal decisão e determinar o pagamento imediato das custas. Recurso provido. (TJRS, AI nº. 70061646899/RS, Rel. Des. SÉRGIO FERNANDO DE VASCONCELLOS CHAVES, Sétima Câmara Cível, DJe: 19.9.2014 – destaquei).

[...] Inexistência de liquidez momentânea do acervo patrimonial que possibilita o pagamento das custas ao final do processo. Recurso provido. (TJRS, AI 70080009152, Oitava Câmara Cível, Des. Rel. José Antônio Daltoe Cezar, DJe: 28.2.2019).

[...] 1. Embora o benefício da gratuidade deva levar em conta, em princípio, a condição financeira pessoal do beneficiário, o razoável valor dos bens a serem partilhados desautoriza a concessão,
na medida em que as custas podem ser recolhidas apenas ao final do processo
. [...]. (TJSP, AI nº. 20228006620158260000/SP, Rel. Des. PIVA RODRIGUES, 9ª Câmara de Direito Privado, DJe: 3.6.2015 – destaquei).

Nesses termos, não sendo possível conceder a gratuidade da Justiça, diante do elevado patrimônio do Espólio embargante, há a possibilidade de deferir o recolhimento das custas processuais ao final da ação de origem, nos moldes do artigo 98, §§ 5º e 6º, do CPC/15, pois isso garantirá tempo suficiente para que o espólio obtenha liquidez.

Portanto, com a devida vênia, apresento divergência ao voto proferido pelo eminente Relator, a fim de DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, conferindo-lhe efeitos infringentes para deferir o recolhimento das custas processuais ao final da ação originária.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Senhor Presidente, gostaria de saber o seguinte, esse pedido foi apreciado ou não? Porque se não foi apreciado, houve omissão, mas se foi apreciado, não tem omissão.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista ao Desembargador Jorge Henrique, após antecipação de voto divergente pelo Desembargador Sérgio Ricardo.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 04/07/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento de embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE ARLETE MARIA DE MARCHI TINTORI
em face de acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento e manteve o indeferimento do pleito de gratuidade de justiça.

O douto relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho negou provimento aos aclaratórios sob o fundamento maior de que

“não há que se falar em erro de premissa na decisão colegiada por não apreciar a diferença entre os valores do preparo recursal e das custas iniciais, justamente porque a conclusão de que o pagamento do preparo caracteriza ato incompatível com o pleito de gratuidade da justiça afasta, implicitamente, a questão suscitada”.

O eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, por sua vez, inaugurou divergência para dar provimento aos embargos e deferir o recolhimento das custas processuais ao final da demanda de origem, na medida em que a despeito do entendimento pela
“inviabilidade de conceder a gratuidade da Justiça, diante do elevado patrimônio do Espólio embargante, nada impede a concessão do recolhimento das custas processuais ao final da ação de origem, nos moldes do artigo 98, §§ 5º e 6º, do CPC/15, pois isso garantirá tempo suficiente para que o espólio obtenha liquidez”.

Pedi vista dos autos para examinar com acuidade a situação dos autos, e nesta oportunidade adianto não encontrar razão para desvencilhar-me da conclusão externada pelo voto divergente.

Digo isto porque em meu entender, parece-me adequada à hipótese, não a completa isenção do pagamento das despesas processuais, mas o diferimento de seu pagamento para o final do processo.

Acerca de tal temática esta Egrégia Corte Estadual já externou o entendimento de que
“
Malgrado existam precedentes no sentido de ser possível o pagamento das custas processuais somente ao final, tal possibilidade deve ser admitida apenas excepcionalmente, diante da inexistência de previsão legal para tanto, nos termos do art. 82 do CPC/2015, que prevê, expressamente, a antecipação do pagamento”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 067189000218, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

Em mencionado julgamento restou consignado que
“
Muito embora não desconheça a existência de precedentes no sentido de ser possível o pagamento das custas processuais ao final, considero que tal possibilidade deve ser admitida apenas excepcionalmente, dada a inexistência de previsão legal para tanto, nos termos do art. 82 do Código de Processo Civil, que prevê, expressamente, a antecipação do pagamento.
A hipótese excepcional a que me refiro é a de restar descortinada uma situação fática que autorize o diferimento do pagamento das custas processuais, o que ocorre, na maioria das vezes, quando a parte comprova a momentânea impossibilidade de satisfazê-las antecipadamente
”,
situação esta que,

a meu ver, amolda-se perfeitamente ao caso em tela.

A parte embargante defende a impossibilidade do espólio em arcar com as custas processuais neste momento, uma vez que a manutenção dos bens do acervo hereditário possui elevadas despesas que superam a renda auferida com a exploração dos respectivos imóveis, cenário este que aliado ao fato de que as custas prévias da ação originária possuem, de fato, elevado valor se comparadas com as custas referentes ao preparo recursal, a despeito de já recolhido pela embargante, mostra-se compatível com o pleito subsidiário de diferimento do pagamento das custas ao final do processo.

Esta Corte Estadual já manifestou entendimento exatamente no sentido de que
“
A ausência de liquidez imediata do acervo patrimonial do Espólio agravante não enseja o deferimento do benefício pleiteado, em que pese ser possível admitir a postergação do pagamento para o final da demanda”.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 068199000081, Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021)

Pelo exposto, sobretudo a fim de viabilizar o amplo acesso ao Judiciário, sem delonga,
acompanho integralmente os termos do voto
divergente para
da
r
provimento aos embargo
s
de declaração, de modo a assegurar
à parte recorrente o direito ao
pagamento
das
despesas
processuais somente ao final da demanda
de origem.

É como voto.

*

RECONSIDERAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Eminente Presidente, reconsidero minha decisão para acompanhar o voto do eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005714-22.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:

ESPÓLIO
DE
ARLETE MARIA DE MARCHI TINTORI

EMBARGAD
O
:
LINCOLN SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar – Não Conhecimento)

Consoante relatado, o embargado, em sede de contrarrazões, suscitou o
não conhecimento
do recurso.

Entretanto, forçoso compreender que o embargante, em suas razões, alegou a existência de erro de premissa no julgado.

E, sendo assim, registre-se que a irresignação apresentada pelo embargante guarda dependência com o próprio mérito do recurso e, portanto, não deve interferir nessa fase inicial, cujo escopo é restrito ao exame dos pressupostos de admissibilidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESPÓLIO
DE
ARLETE MARIA DE MARCHI TINTORI

em face do v. acórdão de id 3088822 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

Em suas razões de id 3424708, o embargante

aduz, em síntese, que a r. decisão proferida por este órgão colegiado partiu de erro de premissa, na medida em que
“Diante da enorme e notória diferença entre o preparo recursal e o valor das custas iniciais, não há incompatibilidade entre o recolhimento das custas recursais e o pedido de gratuidade formulado, pois este possui como finalidade abarcar as despesas iniciais, o que não obsta o recolhimento do preparo”.

Contrarrazões no id 3676132.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)
(grifei)

Ademais, o C. STJ admite a oposição de embargos de declaração para correção de premissa fática equivocada, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. ERRO MATERIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1.
É cediço que, "na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado"
(EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.4.2021). 2.(...).
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.925/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022
)
(grifei)

Após

confrontar as razões recursais com o v. acórdão ora objurgado, não verifico a existência do alegado vício apontado no presente recurso. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito do embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que
“
(
...
)
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
(
...
)
” (STJ, AgInt no AREsp 1070607/RN).

Dessa forma, não se verifica o aventado erro de premissa questionado pelo recorrente, principalmente porque esta Corte indicou argumentação suficiente ao desfecho atribuído à causa.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação no agravo de instrumento, concluindo que os atos de recolhimento de custas são incompatíveis com a postulação do benefício da gratuidade da justiça.

Senão vejamos:

“No caso em apreço, o agravante sustenta que faz jus à gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, ao diferimento do pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo.

Todavia, verifica-se no comprovante de ID nº 1744696, que o recorrente efetuou o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.017, §1º, do CPC.

À vista disso, é cediço que os atos de recolhimento de custas são incompatíveis com a postulação da gratuidade da justiça, motivo pelo qual, quando efetuados, inviabilizam o deferimento do benefício.

Ressalto que é posição assente pelo c. STJ de que “ao realizar o preparo prévio do recurso, praticou ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, o que configura preclusão lógica” (AgRg no AREsp nº 532.790/MG, Terceira Turma, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 18.12.14, DJe de 02.02.15, v. u).

(...)

Sendo assim,
o recolhimento do preparo prévio do recurso constitui ato manifestamente incompatível com a postulação da gratuidade da justiça, o que inviabiliza o deferimento do benefício, uma vez que configura a preclusão lógica do direito de recorrer do
decisum
que o indeferiu
.”

Ressalto, nessa oportunidade, que a assistência judiciária gratuita é um instrumento qualificado de acesso à justiça, e que sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrário aos anseios legislativos.

Ademais, não há que se falar em erro de premissa na decisão colegiada por não apreciar a diferença entre os valores do preparo recursal e das custas iniciais, justamente porque a conclusão de que o pagamento do preparo caracteriza ato incompatível com o pleito de gratuidade da justiça afasta, implicitamente, a questão suscitada.

Por entender pertinente, colaciono jurisprudência oriunda do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que corrobora a forma como aqui me pronuncio, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. AFASTAMENTO IMPLÍCITO DA TESE SUSCITADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material. 2.
"Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada".
(EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019)
(grifei)

Além disso, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).
(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013
)
(grifei)

Assim, como já dito, restou demonstrado que o recorrente revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)
(STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
(grifei)

Vale destacar, nesse contexto, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém, para
NEGAR-LHE
S

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por
ESPÓLIO DE ARLETE MARIA DE MARCHI TINTORI
em face do v. acórdão
(ID
3088822
)
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão objurgada
que indeferiu o pedido de gratuidade da Justiça
.

O eminente Relator negou provimento ao recurso para manter o indeferimento do beneplácito da gratuidade da Justiça, sob fundamento de que “
o pagamento do preparo
recursal
caracteriza ato incompatível com o pleito de gratuidade da justiça
”.

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo eminente Relator,
com a devida vênia, manifesto divergência com relação
a
o
fato
não apreciado de diferimento das custas processuais da ação originária
. Explico.

Trata-se, na origem, de
embargos de terceiros, ajuizado pelo Espólio de Arlete Maria de Marchi Tintori, ora embargante, em face de Lincoln Silva Salvador de Oliveira, ora embargado, com objetivo de afastar a restrição ocorrid
a

no imóvel de propriedade do espólio, arrolado
nos autos do inventário nº. 0001598-13.2005.8.08.0024.

O douto magistrado de primeiro grau indeferiu o pleito de gratuidade da Justiça,
o
que motivou
a interposição do

recurso de agravo de instrumento em face do referido pronunciamento.

O ponto nodal do referido recurso cinge-se
em apreciar o pleito de gratuidade da Justiça sob argumento de
impossibilidade do espólio
em
arcar
com as custas processuais
no presente momento
, uma vez que a manutenção dos bens do acervo hereditário
possui
elevadas despesas
processuais
que superam a renda auferida com a exploração dos imóveis, pugnando pela concessão da gratuidade da Justiça ou, subsidiariamente,
pel
o diferimento do pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo.

O eminente Desembargador Relator, ao
verificar o recolhimento do preparo recursal
do agravo de instrumento
,
entendeu pelo desprovimento
do recurso
diante da constatação de ato incompatível com a postulação de gratuidade da Justiça.

Em face do r. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento que foi interposto
o presente recurso de embargos de declaração
.

P
ois bem.

Registra-se que o mérito recursal pleiteia tanto a gratuidade da Justiça, como subsidiariamente o diferimento do pagamento das custas e despesas da ação de origem ao final do processo.

C
onstata-se que o embargante demonstr
ou possuir condições de arcar, tão somente,
com as custas do preparo recursal, recolhidas no importe de
R$ 492,00
(quatrocentos e noventa e dois reais), o que não impede o deferimento do recolhimento das custas processuais da ação de origem ao final da tramitação processual.

Verifica-se que as custas prévias da ação originária (
R$ 9.022,17
)
possuem elevado valor se comparadas
com as custas referentes ao preparo recursal
(
R$ 492,00
),
sendo que essa
considerável diferença
de valores demonstra a possibilidade de atender ao pedido subsidiário do Espólio embargante para arcar com custas processuais da ação originária ao final do processo.

Isso porque “
a inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio, não autoriza a concessão do beneplácito legal, mas apenas o deferimento de pagamento das custas ao final
”
(TJES, AI 0001407-42.2019.8.08.0013, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, DJe 11.10.2019).

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios segue idêntico entendimento:

[...] 3.
Havendo situação momentânea de carência de liquidez do inventariante, é cabível deferir o recolhimento das custas ao final
. 4. Caso aportem recursos financeiros no curso do processo, poderá o julgador modificar tal decisão e determinar o pagamento imediato das custas. Recurso provido. (TJRS, AI nº. 70061646899/RS, Rel. Des. SÉRGIO FERNANDO DE VASCONCELLOS CHAVES, Sétima Câmara Cível, DJe: 19.9.2014
– destaquei
).

[...] Inexistência de liquidez momentânea do acervo patrimonial que possibilita o pagamento das custas ao final do processo. Recurso provido. (TJRS, AI 70080009152, Oitava Câmara Cível, Des. Rel. José Antônio Daltoe Cezar, DJe: 28.2.2019).

[...] 1. Embora o benefício da gratuidade deva levar em conta, em princípio, a condição financeira pessoal do beneficiário, o razoável valor dos bens a serem partilhados desautoriza a concessão,
na medida em que as custas podem ser recolhidas apenas ao final do processo
. [...]. (TJSP, AI nº. 20228006620158260000/SP, Rel. Des. PIVA RODRIGUES, 9ª Câmara de Direito Privado, DJe: 3.6.2015 – destaquei).

Nesses termos, ainda que esta Egrégia Câmara tenha entendido pela inviabilidade de conceder a gratuidade da Justiça, diante do elevado patrimônio do Espólio embargante, nada impede a concessão do recolhimento das custas processuais ao final da ação de origem, nos moldes do artigo 98, §§ 5º e 6º, do CPC/15, pois isso garantirá tempo suficiente para que o espólio obtenha liquidez.

Portanto, com a devida vênia, apresento divergência
ao voto proferido pelo eminente Relator,
a fim de DAR
PROVIMENTO ao
s

embargos de declaração
,
conferindo-lhe efeitos infringentes para
deferir o recolhimento das custas processuais ao final da ação originária.

É como voto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005714-22.2021.8.08.0000

E
MBARGANTE: ESPÓLIO DE ARLETE MARIA DE MARCHI TINTORI

EMBARGADO: LINCOLN SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO
VISTA

Eminentes
Desembargadores
,
para rememorá-los, estamos diante do julgamento d
e
embargos de declaração
opostos

pelo
ESPÓLIO DE ARLETE MARIA DE MARCHI TINTORI

em face de
acórdão que

negou provimento ao seu agravo de instrumento
e manteve
o
indeferi
mento

do
pleito de gratuidade de justiça.

O
dout
o
relator
Desembargador

Telêmaco Antunes de Abreu Filho

negou
provimento
aos aclaratórios sob o fundamento maior de que

“não há que se falar em erro de premissa na decisão colegiada por não apreciar a diferença entre os valores do preparo recursal e das custas iniciais, justamente porque a conclusão de que o pagamento do preparo caracteriza ato incompatível com o pleito de gratuidade da justiça afasta, implicitamente, a questão suscitada”.

O eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, por sua vez, inaugurou divergência para dar provimento aos embargos e deferir o recolhimento das custas processuais ao final da demanda de origem, na medida em que a despeito do entendimento pela
“inviabilidade de conceder a gratuidade da Justiça, diante do elevado patrimônio do Espólio embargante, nada impede a concessão do recolhimento das custas processuais ao final da ação de origem, nos moldes do artigo 98, §§ 5º e 6º, do CPC/15, pois isso garantirá tempo suficiente para que o espólio obtenha liquidez”.

Pedi vista dos autos para examinar com acuidade a situação dos autos, e nesta oportunidade adianto

não encontrar razão para desvencilhar-me da conclusão externada pel
o voto

diverg
ente
.

Digo isto porque em meu entender, parece-me adequada à hipótese,
não a completa isenção do pagamento das despesas processuais, mas o
diferimento d
e seu
pagamento para o final do processo.

Acerca de tal temática esta Egrégia Corte Estadual já externou o entendimento de que
“
Malgrado existam precedentes no sentido de ser possível o pagamento das custas processuais somente ao final, tal possibilidade deve ser admitida apenas excepcionalmente, diante da inexistência de previsão legal para tanto, nos termos do art. 82 do CPC/2015, que prevê, expressamente, a antecipação do pagamento”
.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 067189000218, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

Em mencionado julgamento restou consignado que
“
Muito embora não desconheça a existência de precedentes no sentido de ser possível o pagamento das custas processuais ao final, considero que tal possibilidade deve ser admitida apenas excepcionalmente, dada a inexistência de previsão legal para tanto, nos termos do art. 82 do Código de Processo Civil, que prevê, expressamente, a antecipação do pagamento.
A hipótese excepcional a que me refiro é a de restar descortinada uma situação fática que autorize o diferimento do pagamento das custas processuais, o que ocorre, na maioria das vezes, quando a parte comprova a momentânea impossibilidade de satisfazê-las antecipadamente
”,
situação esta que,

a meu ver, amolda-se perfeitamente ao caso em tela.

A

parte embargante defende
a
impossibilidade do espólio em arcar com as custas processuais
neste
momento, uma vez que a manutenção dos bens do acervo hereditário possui elevadas despesas que superam a renda auferida com a exploração dos
respectivos
imóveis,
cenário este que aliado ao fato de que
as custas prévias da ação originária possuem,
de fato,
elevado valor se comparadas com as custas referentes ao preparo recursal,
a despeito de já recolhido
pela embargante
, mostra-se compatível com o pleito subsidiário de diferimento do pagamento das custas ao final do processo.

Esta Corte Estadual já manifestou entendimento exatamente no sentido de que
“
A ausência de liquidez imediata do acervo patrimonial do Espólio agravante não enseja o deferimento do benefício pleiteado, em que pese ser possível admitir a postergação do pagamento para o final da demanda”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 068199000081, Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021)

Pelo exposto,
sobretudo
a
fim de viabilizar o
amplo
acesso ao Judiciário,
sem delonga,
acompanho integralmente os termos do voto
divergente para
da
r
provimento aos embargo
s
de declaração, de modo a assegurar
à parte recorrente o direito ao
pagamento
das
despesas
processuais somente ao final da demanda
de origem.

É
como
voto
.

DES
.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS